Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710209-25.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: VALDIM VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO PROVIDÊNCIAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. Anote-se e invertam-se os polos da demanda, anotando-se inclusive o nome do advogado Pedro Oswaldo Leoncio Lopes como exequente. Intime-se o exequente a comprovar o recolhimento das custas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença, no prazo de cinco dias. Após, intime-se a executada - SERPROS Fundo Multipatrocinado, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (CPC/2015 513 § 2o), para pagar o débito a que foi condenada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios (CPC/2015 523 e § 1o). Não havendo o pagamento voluntário do débito no prazo assinalado, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC/2015 525). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator